Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DE UMA DAS AUTORAS. EXTINÇÃO DO FEITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 313, parágrafo 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, o juiz determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
2. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Não há que se falar em sua prova material. Deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo.
3. É entendimento dominante na jurisprudência que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação de danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido em relação à primeira recorrente. Quanto à recorrente falecida, declarada a extinção do feito, sem resolução do mérito.